Tribunal: TJES
Processo: 5000058-33.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-33.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MARIA AUXILIADORA NOVELI TOREZANI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000058-33.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: MARIA AUXILIADORA NOVELI TOREZANI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM.
AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE FORNEÇA À PARTE AGRAVADA O MEDICAMENTO PLEITEADO NA DEMANDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência nos autos de origem
nº 5006051-22.2023.8.08.0006
,

consistente na determinação de que o agravante forneça à parte agravada o medicamento
CLORIDRATO DE METFORMINA (GLIFAGE RX)..

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Em
ID.: 7415063
, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimado, o agravante não apresentou contrarrazões.

Decido.

Ao compulsar os autos, noto que não merece agasalho o pleito do Agravante, pois restou devidamente comprovado as razões do deferimento da tutela de urgência concedida pelo Magistrado de origem, visto que aquele não juntou ao processo quaisquer elementos suficientes para derrubar a decisão.

Digo isto, pois, após análise ao caderno processual, reafirmo que a manutenção da concessão da tutela ampara o quadro clínico atestado pela requerente,
ainda que
a priori
seja necessário o fornecimento de uma dosagem dobrada, considerando a disponibilidade atual para distribuição.

Como já salientado em Decisão outrora proferida, o
art. 196 da CF
impõe a garantia e a efetividade de direito fundamental à saúde, de forma a orientar os gestores públicos na implementação de medidas que
facilitem o acesso a quem necessite da tutela estatal à prestação aos serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos.

Posto isto, até que seja obtida a medicação já solicitada pelo requerido, necessário se faz o fornecimento do medicamento padronizado em dosagem diversa, a fim de que não fique a parte autora desassistida.

Dessa forma, entendo que foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo
a quo
, bem como da posterior negativa quanto à atribuição do efeito suspensivo demandado pelo presente recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO

e a ele

NEGO PROVIMENTO
para o fim de
MANTER
a Decisão liminar parcialmente deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
nº 5006051-22.2023.8.08.0006.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)